Tribunal: TCU
Processo: 039.492/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades em contratações realizados com recursos federais (Contratos de Repasses nos 773616/2012, de 20/12/2012; 772056/2012, de 5/11/2012; e 769521/2012, de 5/11/2012de 5/11/2012)

Inteiro teor:
Acórdão 197/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113 da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, sem prejuízo das providências descritas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 039.492/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) . 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Campos do Jordão-SP. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. encaminhar cópia das peças 1 e 4 destes autos, além desta deliberação, à Caixa Econômica Federal, para conhecimento e eventual aprimoramento dos procedimentos internos pertinentes, observados quando da execução dos Contratos de Repasse no 773616/2012, de 20/12/2012, n°772056/2012, de 5/11/2012, e n° 769521/2012, de 5/11/2012, cujos fatos foram levantados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 1.7.2. encaminhar cópia da peça 4 destes autos, além desta deliberação, ao representante, para ciência; e 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.